Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-54.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004730-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), HIGOR JUNIO SILVA SANTOS - CPF: 056.528.361-80 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), GETULIO DUTRA VIEIRA NETO - CPF: 567.276.401-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR JUNIO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU – PROCEDÊNCIA - DECISÃO GENÉRICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - RECONHECIMENTO DA
NULIDADE DA DECISÃO
- ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da
ausência de fundamentação casuística, em decreto genérico de
busca e apreensão, passível de ser utilizada em qualquer procedimento investigatório, é de ser reconhecida a
nulidade dessa nos
ternos do artigo 93, inciso IX, da Constituição federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004730-54.2023.8.11.0000

PACIENTE: HIGOR JUNIO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Marcos Aurélio Da Silva Parreira, em favor de
HIGOR JUNIO SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

Narra o impetrante que Juízo singular, acolhendo pedido formulado pela Autoridade Policial, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar
“no endereço do paciente”, bem como “quebra de sigilo de dados, telemáticos e informáticos”.

Sustenta, a defesa, que
“não há fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão, visto que o Juízo de Direito, além de não particularizar o caso em comento, não demonstrou a indispensabilidade da medida, evidenciando-se, assim, o caráter genérico da decisão.
”, aplicando a qualquer procedimento investigatório, mostrando-se eivada de nulidade, nos ternos do artigo 93, inciso IX da Constituição federal.

Assim, requer a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão na residência do paciente, declarando a ilicitude de todos os elementos de informação decorrentes da decisão, por tratar-se de provas ilícitas.

Não houve pedido de liminar.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 162354669.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, por entender que
“a decisão não traz qualquer motivo fático capaz de, concretamente, justificar a Busca e Apreensão, resta evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.”,
id. 165269153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR JUNIO SILVA SANTOS
IMPETRANTE: MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que determinou a busca e apreensão domiciliar, por ausência total de fundamentação.

Sobressai dos autos que o paciente é investigado pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, ocorrido em 14 de novembro de 2022, na residência da vítima (prefeito),

da cidade de Araguaiana-MT.

O Juízo de origem, acolhendo pedido formulado pela Autoridade Policial, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, na residência do paciente e demais coacusados, sob a seguinte motivação:

“(...)

Da representação pela busca e apreensão domiciliar

A busca residencial é regulada no artigo 240 e seguinte do Código de Processo Penal, tendo a finalidade de preservar as provas do crime, tendo, portanto, caráter de medida acautelatória.

É medida que, em razão de sua natureza, pode ser promovida antes da instauração do respectivo inquérito, conforme já decidiu o STJ, RT 665/333.

Dispõe o artigo 5º da Constituição Federal:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A casa constitui asilo inviolável, possuindo proteção constitucional, uma vez que o indivíduo tem em sua residência sua intimidade preservada das ingerências de particulares e também do Estado.

As fundadas razões necessárias para a concessão da busca e apreensão estão plenamente configuradas no caso, necessitando de uma rápida resposta judicial.

No presente caso, a teor do artigo 240, § 1º, alínea “b”, “e” e “h”, e § 2º do Código de Processo Penal, a presente busca e apreensão terá a finalidade de apreender objeto e/ou valor fruto da prática criminosa, colher outros elementos de convicção, que indiquem a suposta pratica do delito e proceder a busca e apreensão pessoal caso haja indícios de que o suspeito oculte consigo os objetos a ser apreendidos.

Assim, existindo indícios da materialidade do crime e indícios de possíveis autores o pleito da Autoridade Policial merece acolhimento.

Isto posto, com fulcro no artigo 240 do Código de Processo Penal, autorizo a realização de busca e apreensão domiciliar, para que seja efetuada a busca no local abaixo indicado:

Na Rua Valdir Maciel Matos (antiga Rua 1), nº 1114, Setor Bela Vista (em frente ao Colégio Laurita Martins), Aragarças-GO, residência de Higor Júnior Silva Santos;

Na Rua Valdir Maciel Matos (antiga Rua 1), nº 1102, Setor Bela Vista (em frente ao Colégio Laurita Martins), Aragarças-GO, residência de Thiago Vinicius Netto Silva;

Na residência localizada na Avenida Pio da Silva (casa de portão amarelo, localização 15º542,681S-52º1430,424W), Setor Bela Vista, Aragarças-GO. (imóvel conhecido como local utilizado para guardar objetos furtados e usados para prática de crimes);

Residência de ROSIMAR CARDOSO BISPO, localizado na Fazenda Alvorada, BR 158 sentido Barra do Garças/ Nova Xavantina, KM 45, a direita mais 18 km (Rosimar era vizinho da vítima e após ser intimado para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido se mudou para o endereço acima) (...)”.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos na residência do paciente:
“01 (um) mochila camuflada, verde; 09 (nove) pacotes de substância análoga a maconha; 62 (sessenta e duas) munições no calibre 9mm; 01 (um caderno) contendo anotações com nome e valores; 419 (quatrocentos e dezenove) porções aparentando cocaína.”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser concedida.

Isso porque, da análise dos fragmentos transcritos, não verifiquei a existência de fundamentação capaz de justificar o afastamento das garantias constitucionais do paciente.

Observa-se que o Juízo singular
se limitou a indicar dispositivos legais
e afirmar que a medida era necessária para “
apreender objeto e/ou valor fruto da prática criminosa, colher outros elementos de convicção, que indiquem a suposta pratica do delito”
sem demonstrar, por meio da indicação de elementos concretos, a indispensabilidade da medida para o êxito das investigações, nem que esta seria a única saída adequada para a coleta de indícios da prática do crime objeto de apuração.

Tal decisão pode ser aplicado a qualquer fato e sob quaisquer circunstâncias, tratando-se de fundamentação genérica, uma vez que não se particularizou situação concreta, capaz de demonstrar a indispensabilidade da medida extrema para o sucesso das investigações, e não vi, também, a referência ao pedido como fundamentação
per relationem
.

Assim, além de inexistir motivação calcada na indispensabilidade da medida excepcional, não há sequer indicação do objeto da medida, evidenciando-se o caráter genérico da decisão.

Em face do exposto, em consonância com o parecer, voto no sentido de conceder a ordem para reconhecer a ilegalidade de todos os elementos de informação decorrentes da decisão que determinou a busca e apreensão, devendo tais elementos ser desentranhados dos Autos n. 1000131-60.2023.811.0004, cabendo ao Juiz do feito verificar a existência de provas derivadas, que deverão ser igualmente declaradas nulas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023